Tribunal: TJES
Processo: 5004870-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-54.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUBCONCESSÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou improcedente ação anulatória movida em face do Município de Serra/ES, mantendo a validade de auto de infração ambiental lavrado em razão do lançamento irregular de esgoto in natura em rede de drenagem pluvial. A parte autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. No recurso, a CESAN sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, alegando que a conduta é de responsabilidade exclusiva da subconcessionária Serra Ambiental S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária CESAN pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de conduta atribuída à subconcessionária; (ii) verificar a existência de vício de motivação no auto de infração que justifique sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 225, §3º, da CF/1988 e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

4. A CESAN, na condição de concessionária originária do serviço público de esgotamento sanitário, permanece responsável pela adequada prestação do serviço, mesmo quando este é delegado a terceiros por meio de subconcessão ou parceria público-privada, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e das cláusulas do Contrato de Programa firmado com o Município de Serra.

5. A omissão na fiscalização das atividades da subconcessionária configura infração administrativa, atraindo a responsabilização da concessionária por culpa in vigilando.

6. O auto de infração ambiental está devidamente motivado, descrevendo a conduta infracional, local da ocorrência, data, hora, e fundamentação legal pertinente, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por infrações ambientais decorrentes da prestação do serviço, ainda que a conduta seja atribuída à subconcessionária.

2. A omissão na fiscalização das atividades da subconcessionária configura infração administrativa e atrai a responsabilidade da concessionária originária.

3. É válido o auto de infração que descreve a conduta, local e norma infringida, assegurando o contraditório e a ampla defesa, não havendo vício de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 8.987/95, art. 25; Decreto Municipal nº 078/2000, arts. 1º e 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 5625795-50.2022.8.09.0138, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 25.05.2025; TJES, AC nº 048180073248, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022; EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, nos autos da ação anulatória movida em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i) não é a executora direta do serviço de esgotamento sanitário no Município de Serra, atividade esta delegada à empresa Serra Ambiental S/A mediante o Contrato de Concessão Administrativa nº 034/2014, que é a responsável pelo apontado lançamento irregular de efluente sanitário (esgoto in natura) diretamente na rede pluvial; (ii) a responsabilização administrativa pelo cometimento de infração ambiental é exclusiva daquele que com dolo ou culpa cometeu o ilícito ambiental; (iii) a jurisprudência reconhece a responsabilidade administrativa ambiental da concessionária Serra Ambiental em casos análogos; e (iv) o auto de infração possui vício de motivação, por imputar à CESAN conduta atribuível exclusivamente à concessionária Serra Ambiental, violando seu direito de defesa. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, com a consequente anulação do auto de infração e da penalidade a ele associada.

Foram apresentadas contrarrazões de apelação, nas quais o apelado sustenta, em suma: (i) a plena legitimidade da CESAN para figurar no polo passivo da autuação, por força do Contrato de Programa e da legislação de regência (Lei nº 8.987/95), que impõe à concessionária originária a responsabilidade primária e indelegável pela adequada prestação do serviço público; (ii) a inaplicabilidade da teoria da culpabilidade à responsabilidade administrativa ambiental, a qual, à luz do art. 225, §3º da Constituição Federal e do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81, possui natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral; e (iii) a inexistência de vício de motivação, porquanto a conduta omissiva da CESAN, enquanto responsável pela fiscalização da concessionária subdelegada, configura infração administrativa nos moldes do Decreto Municipal nº 078/2000.

Em que pese a irresignação a apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada.

A CESAN figura como concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por força de “Contrato de Programa” celebrado com o Estado do Espírito Santo e com o Município de Serra, nos termos das Lei Federais nº 11.107/2005, 11.445/2007, 8.987/1995, 8.666/1993, e ainda Leis Estaduais nº 9.096/2008 e 477/2008 e Municipal nº 4.010/2013, o que lhe impõe obrigações contratuais, legais e ambientais.

O “Contrato de Programa”, em sua cláusula segunda, item 2.2, prevê que, na prestação de serviços, a CESAN deverá observar as metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e uso racional da água, de energia e de recursos naturais, investimentos, conforme plano de saneamento municipal, observados, dentre outros princípios, a
“adequação à saúde pública e ao meio ambiente”
(III) e a
“integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos e preservação dos mananciais e meio ambiente”.

De acordo com o referido instrumento, consiste em obrigação da CESAN
"prestar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em condições adequadas,
de acordo com a normatização legal e infralegal pertinentes
",
e
"executar todas as obras, serviços e atividades relativas à Concessão com zelo, diligência e economia,
observados os princípio do Item 2.2
"
(cláusula sétima, item 7.1, “a” e “k”).

A possibilidade de subconcessão, parceria público-privada ou outros arranjos contratuais admitidos em lei — prevista contratualmente (cláusula primeira, subitem 1.2.1) e materializada por meio do Contrato de Concessão Administrativa nº 034/2014 firmado com a empresa Serra Ambiental —
não tem o condão de exonerar a CESAN da responsabilidade pela adequada prestação do serviço público e, sobretudo, pelo respeito às normas ambientais,
sobretudo de fiscalizar o seu cumprimento, considerando as obrigações asumidas
.

Prevê o art. 25,
caput
e §1º e § 2º, da Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões), que:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º
Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes
, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

§ 2º Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado,
não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente
.

Ou seja, ainda que a execução fática do serviço tenha sido repassada à subconcessionária Serra Ambiental, a responsabilidade jurídica a CESAN permanece, cabendo-lhe garantir, por meio de diligente fiscalização e gestão contratual, o cumprimento das normas ambientais, sanitárias e operacionais.

A propósito, prevê o art. 225,
caput
e §3º, da Constituição da República, que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções
penais e
administrativas
, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

E ainda, o art. 14, caput e §1º da Lei nº 6.938/1981, dispõe:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No plano infraconstitucional local, o Decreto Municipal nº 078/2000, em seus artigos 1º e 2º, consagra a responsabilização administrativa daquele que concorre de qualquer forma para a prática da infração ambiental, bastando, pois, a constatação da conduta comissiva ou omissiva do sujeito, in verbis:

Art. 1° Toda ação ou omissão que viole os dispositivos da Lei Nº 2.199, de 16 de junho de 1999, deste Decreto, da legislação ambiental federal e estadual ou das determinações de caráter normativo da SEMMA e do COMDEMAS e demais regras de uso, gozo, conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, é considerada infração administrativa ambiental, e serão punidas com as sanções previstas no presente diploma legal.

Art. 2° Quem de qualquer forma concorre para a prática das infrações administrativas previstas neste Decreto, incide nas sanções a estas cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta ilícita de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando poderia agir para evitá-la.

Parágrafo único. Cabe à SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, instaurar processo administrativo após a lavratura do auto de infração por técnico credenciado, assegurado o direito de ampla defesa ao autuado.

Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.318.051/RJ, tenha reconhecido a exigência de elemento subjetivo em hipótese específica relativa a terceiro alheio à atividade infratora
1
, o caso ora em exame envolve a concessionária titular do serviço, o que atrai a aplicação direta do regime da responsabilidade objetiva informada pela teoria do risco integral (ainda que se trate de responsabilidade administrativa ambiental).

Acerca da matéria, confira-se o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA E SUBCONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. MULTA LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida em face da agência municipal de regulação dos serviços de água e esgoto do município de rio verde (amae),
buscando a anulação do auto de infração
nº 002/2020 e do respectivo processo administrativo,
sob alegação de ilegitimidade em razão da responsabilidade da subconcessionária
brk ambiental s/a. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se a concessionária
saneago pode
ser responsabilizada solidariamente por infração ambiental cometida pela subconcessionária
brk ambiental s/a; (II) verificar a existência de nulidades no processo administrativo sancionador, especialmente quanto à comunicação dos atos processuais e à cobrança de encargos moratórios. Razões de decidir3.
A responsabilidade das concessionárias e subconcessionárias por danos decorrentes da prestação dos serviços públicos é objetiva e solidária
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a divisão interna de tarefas para efeitos externos perante terceiros. 4. O contrato de programa nº 1287/2011 expressamente prevê a manutenção da responsabilidade da saneago, mesmo em caso de subdelegação dos serviços, reafirmando sua sujeição a sanções administrativas em caso de descumprimento de obrigações. 5.
A teoria do risco administrativo e do risco da atividade aplica-se às concessionárias de serviço público, impondo a obrigação de indenizar independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal
. 6. A regularidade do processo administrativo foi comprovada, tendo as notificações sido realizadas por correspondência com aviso de recebimento (AR), conforme exigência normativa (resolução normativa nº 25/2015 da AGR), não se verificando violação ao contraditório ou ampla defesa. 7. A cobrança de encargos moratórios e correção monetária decorre da aplicação legítima de penalidades administrativas previstas no contrato e na legislação de regência, não se constatando irregularidades que justifiquem a anulação do processo. Tese de julgamento8.
A concessionária de serviço público responde objetivamente e solidariamente por danos causados na prestação dos serviços, ainda que atribuíveis à subconcessionária
. 9. A regularidade da comunicação dos atos processuais por correspondência registrada com AR afasta a alegação de nulidade do processo administrativo. 10. A cobrança de encargos moratórios e correção monetária em multa administrativa é legítima quando prevista contratualmente e em conformidade com o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 22, parágrafo único; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 8.987/95, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJGO, recurso inominado cível nº 5415880-93.2022.8.09.0094, Rel. Mônica cezar moreno senhorelo, j. 20.03.2023; TJGO, apelação cível nº 5222622-13.2020.8.09.0087, Rel. Des. Marcus da costa Ferreira, j. 20.03.2023. Apelação cível conhecida e não provida. (TJGO; AC 5625795-50.2022.8.09.0138; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses; DJEGO 25/05/2025)

Sobre o tema, também já se manifestou este eg. Colegiado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. MÉRITO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTUAÇÃO REGULAR.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. 1. Compete ao juiz dizer o direito a partir dos fatos trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação jurídica compatível com o caso apresentado (jura novit curia). Precedentes do STJ. 2. O colendo STJ, baseado na leitura do art. 1.008, do CPC/15, orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão ad quem, tendo em vista o efeito translativo dos recursos. Precedentes do STJ. 3. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, permitindo o exercício pleno da ampla defesa Precedentes do STJ. 4.
A responsabilidade da concessionária de serviço público por dano ambiental é objetiva, sendo irrelevante a aferição da culpa e/ou dolo do agente. Precedentes do STJ e TJES.
5.
É regular o Auto de Infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no exercício do poder de polícia ambiental, em desfavor da concessionária de serviço público responsável pela manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário municipal, quando verificado, em vistoria, o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento em via pública, carreado para a rede pluvial.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180073248, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Anota-se que o fato de o último julgado relacionar-se à apurada responsabilização da subconcessionária, não afasta a responsabilidade da concessionária, cuja omissão na fiscalização, aliás, configura culpa
in vigilando
, o que atrai a imputação de responsabilidade administrativa à apelante.

Por fim, não se verifica vício de motivação no auto de infração, que aponta
“em 01/01/2019, às 13h10min, vazamento de esgoto na Av. Meridional, Cidade Continental, em frente a EEEB, Cidade Continental/CESAN, atingindo a rede de drenagem pluvial. Coordenadas da ocorrência: (...)”,
indicando, outrossim, o dispositivo legal infringido, com possibilidade de apresentação de defesa
.

A concessionária apelante foi autuada por lançar efluente em rede pluvial, em descompasso com as normas vigentes, tendo-lhe sido aplicada multa, sendo que a contestação registra sua tentativa frustrada de rever a penalidade na seara administrativa, na qual, inclusive, constou relatório de vistoria acompanhado de registro fotográfico, sequer juntados aos autos ou muito menos impugnados, inexistindo qualquer mácula na autuação da concessionária ora apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.